Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVO E NOVO CONTRATO ASSINADO PELO GERENTE REGIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que a pessoa que firmou o contrato, em representação da contratante, seja a pessoa idônea e legitimada a fazê-lo, principalmente se os serviços contratados tiverem sido prestados.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.